Tribunal: TJES
Processo: 5021775-12.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021775-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CABRAL LUBE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021775-12.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: LEANDRO CABRAL LUBE

EMBARGADO: PIC PAY SERVIÇOS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento, porquanto, supostamente, não se tenha enfrentado o pedido de afastamento da multa aplicada em razão da interposição de embargos protelatórios perante o juízo de piso.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do requerente não apontam qualquer omissão no r.
decisum
, mas simplesmente externam eventual inconformismo da parte com o que restou decidido.

Registra-se, outrossim, que a manutenção do entendimento exarado pelo juízo
a quo
restou devidamente justificada conquanto este Órgão Colegiado, ainda que não se tenha sido expressamente mencionada a irresignação da parte nos exatos termos do seu pedido. Fato é que, ao manter a sentença de origem, manteve-se também a multa aplicada a título de embargos protelatórios, uma vez que restou demonstrado, naquela oportunidade, que o embargante estava tentando modificar o entendimento esposado na sentença por via inadequada e meramente protelatória.

Vale dizer, ainda, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nesta via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)